Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710639-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA ANDRE DE ARIMATEA AGRAVADO: DAVID FRANCISCO DE GODOY LOPES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Ação de Execução – Arresto prévio - Concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões de recurso, a Recorrente arrazoa pela possibilidade de arresto dos bens do estabelecimento comercial adquirido pelo devedor por ocasião do Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comércio. Relata que as atividades comerciais da empresa foram suspensas e inexiste prejuízo ao executado, porquanto poderá ser mantido na posse dos bens até o desenvolvimento do feito. Com efeito, para o arresto cautelar é necessário estarem presentes os requisitos de concessão da tutela de urgência, sendo medida de caráter, portanto, excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora. É certo que com a deflagração da pandemia de COVID-19, muitos estabelecimentos sofreram com a perda da clientela e diminuição das atividades comerciais, as quais agravaram o quadro de inadimplemento. A notícia trazida pela exequente de que o estabelecimento encerrou suas atividades, conforme informações divulgada nas redes sociais, aumenta a probabilidade do direito alegado, porquanto a parte não possuiria, em tese, meios para manter o contrato firmado. Por outro lado, a existência de outras execuções e o inadimplemento reiterado desde o ano passado, demonstram o risco de grave dano à exequente. Além de tudo, a medida pleiteada é razoável e proporcional, uma vez que o executado permanecerá na posse dos bens, como depositário. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o arresto cautelar dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial declinado pela exequente, até o limite da dívida entre as partes. Nomeio o executado como depositário fiel dos bens arrestados. Comunique-se ao Juízo de origem para promover o cumprimento da tutela deferida. Ao Agravado para, querendo, Contrarrazoar o presente recurso. Após, retornem conclusos. I. Brasília, sexta-feira, 8 de maio de 2020, às 22h52min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator